Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-65.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002640-65.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 705.750.581-70 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1002640-65.2026.8.11.0001

ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: JOÃO EVANGELISTA DE CAMPOS GONÇALVES

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA. SUSPEITA FUNDADA DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. MEDIDA DE SEGURANÇA E COMPLIANCE. PREVISÃO CONTRATUAL E REGULATÓRIA (RESOLUÇÃO CMN Nº 4.753/2019). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, DO CC). DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. O recorrente alega que sua conta bancária foi bloqueada e encerrada de forma abrupta, unilateral e sem prévio aviso, impedindo-o de movimentar seus recursos e honrar compromissos básicos. A recorrida defendeu-se arguindo o estrito exercício regular de direito, sustentando que o bloqueio e o cancelamento ocorreram em virtude de fundada suspeita de fraude envolvendo transação via PIX, em conformidade com as diretrizes do Banco Central e as cláusulas contratuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações formulado pelo banco; (ii) ratificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor; (iii) definir se o bloqueio e o encerramento unilateral de conta bancária motivados por suspeita de fraude configuram falha na prestação do serviço ou exercício regular de direito; e (iv) estabelecer se a conduta da instituição financeira gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, visando resguardar a ampla defesa e o contraditório, acolhe-se o pleito para que as publicações e intimações processuais recaiam exclusivamente em nome do advogado do banco réu, Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A), prevenindo-se nulidades absolutas (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC).

4. Mantém-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, conforme já outorgado pelo juízo de admissibilidade na origem, ante a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica.

5. No mérito, o ordenamento jurídico consagra que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), contudo, esta é elidida quando se verifica a inexistência de defeito no serviço ou o exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).

6. A documentação jungida aos autos demonstra que o bloqueio e o posterior cancelamento da conta decorreram da identificação de fundada suspeita de fraude envolvendo transações PIX, o que gerou a marcação de infração sistêmica. Tal procedimento possui amparo expresso nas cláusulas 3.6 e 8.3 do contrato entabulado entre as partes, que autorizam o bloqueio e o encerramento em caso de uso indevido ou suspeita de crimes financeiros.

7. A conduta do banco alinha-se perfeitamente às exigências regulatórias do Banco Central do Brasil, notadamente ao art. 13 da Resolução nº 4.753/2019, que determina às instituições o encerramento de contas em relação às quais verifiquem irregularidades de natureza grave. Trata-se de medida essencial para a proteção e integridade do Sistema Financeiro Nacional contra fraudes.

8. Ademais, restou demonstrado que a instituição financeira procedeu à devolução dos valores remanescentes em conta ao autor, e o próprio juízo de origem assentou que o demandante não demonstrou nenhum prejuízo concreto ou situação vexatória advinda da conduta do requerido, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

9. Desse modo, o encerramento unilateral motivado por diretrizes de segurança constitui exercício regular de direito. Inexistindo ato ilícito, inexiste substrato jurídico para o pleito de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio cautelar e o encerramento unilateral de conta bancária digital, quando motivados por fundada suspeita de fraude e diretrizes do sistema de segurança (compliance), configuram exercício regular de direito amparado pela Resolução CMN nº 4.753/2019 e por cláusulas contratuais. 2. A adoção de medidas preventivas para proteção do sistema financeiro, aliada à ausência de comprovação de danos concretos ao consumidor e à devolução do saldo remanescente, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por danos morais."

________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º e art. 373, I; CDC, art. 14, § 3º, I; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1073817-26.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 12/05/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOÃO EVANGELISTA DE CAMPOS GONÇALVES
contra a r. sentença prolatada pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Na exordial, o autor narrou que teve sua conta bancária bloqueada e, posteriormente, encerrada de forma unilateral pelo banco réu, sem qualquer aviso prévio ou fundamentação. Afirmou que a medida o impediu de realizar movimentações financeiras essenciais para o seu sustento, como o pagamento de alimentação e aluguel, gerando-lhe extrema vulnerabilidade. Pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela inversão do ônus da prova e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O banco réu apresentou contestação suscitando a regularidade de sua conduta. Argumentou que, mediante monitoramento de segurança, identificou fundada suspeita de fraude envolvendo transações via PIX na conta do requerente, o que o levou a registrar infração no sistema e proceder ao bloqueio cautelar e cancelamento dos produtos. Defendeu que sua atuação tem amparo no contrato firmado (cláusulas 3.6 e 8.3) e nas resoluções do Banco Central, notadamente o art. 13 da Resolução nº 4.753/2019. Ademais, comprovou a restituição do saldo remanescente ao autor e pugnou pelo cadastramento exclusivo de seus patronos para recebimento de intimações.

A sentença originária resolveu o mérito da lide julgando os pedidos iniciais improcedentes. O juízo singular fundamentou que, embora o banco não tenha comprovado a notificação prévia no prazo regulamentar, a instituição agiu por razões de segurança e o autor não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de prejuízos concretos (art. 373, I, do CPC) que ultrapassassem a esfera do mero aborrecimento, afastando o dever de indenizar.

Inconformado, o autor aviou o vertente Recurso Inominado pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, repisa a tese de que o bloqueio indevido de conta bancária, impedindo o acesso a verbas de subsistência, configura dano moral
in re ipsa
(presumido), requerendo a reforma total do
decisum
para que o banco seja condenado.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, defendendo que não praticou ato ilícito e que apenas agiu no estrito cumprimento das diretrizes de segurança impostas pelo órgão regulador.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade recursal. Destaco que o juízo de admissibilidade na origem já deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, calcado na presunção atrelada aos documentos apresentados, benesse que mantenho hígida nesta esfera.

Ainda em caráter preliminar, acolho o requerimento adjetivo ventilado pela requerida em sede de contrarrazões. Determino à Secretaria desta C. Turma Recursal que proceda ao cadastramento sistêmico para que todas as futuras intimações processuais recaiam exclusivamente na pessoa de seu advogado constituído, Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A), em obséquio aos corolários da ampla defesa e contraditório previstos no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Ultrapassadas as questões proemiais, adentro ao âmago da controvérsia. O cerne do litígio cinge-se em aquilatar a licitude da conduta do banco ao promover o bloqueio e encerramento unilateral da conta digital do autor, e se tal fato tem o condão de gerar compensação por danos morais.

É inquestionável a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, restando ativada a responsabilidade civil de índole objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC). Contudo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não institui um regime de responsabilização cega ou absoluta, sendo imperiosa a demonstração de que a falha efetivamente existiu e não foi pautada em excludentes, como o exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil).

No caso dos autos, a empresa ré logrou êxito em demonstrar a legalidade e a necessidade de sua conduta (art. 373, II, do CPC). Os elementos carreados ao processo evidenciam que o bloqueio da conta não decorreu de mero "desinteresse comercial" desmotivado, mas de uma resposta sistêmica de segurança (
compliance
) após a identificação de transações com fundada suspeita de fraude via PIX atreladas à titularidade do autor.

O agir da recorrida encontra pleno respaldo nas disposições contratuais anuídas pelo próprio usuário no momento da abertura da conta. A Cláusula 3.6 dos Termos de Uso é hialina ao advertir que o Nubank pode bloquear a conta e os recursos ali mantidos caso haja suspeita de crimes financeiros ou uso indevido. Outrossim, a Cláusula 8.3 autoriza o encerramento da relação condicionando-o ao resgate total dos recursos.

Para além da chancela contratual, a conduta da instituição financeira atende a um dever normativo de profilaxia do mercado de crédito. A Resolução CMN nº 4.753/2019, emanada pelo Banco Central do Brasil, em seu art. 13, impõe categoricamente que
"As instituições devem encerrar conta de pagamento pré-paga em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave"
.

A atuação rigorosa dos bancos perante suspeitas de fraude visa blindar não apenas o próprio patrimônio da instituição, mas a coletividade de usuários contra a proliferação de crimes cibernéticos (engenharia social, transações de procedência espúria, etc.). Tolher a prerrogativa do banco de cessar imediatamente o vínculo diante de alertas sistêmicos graves seria o mesmo que institucionalizar a vulnerabilidade do sistema financeiro.

Em acréscimo, não subsiste a alegação de enriquecimento ilícito ou confisco, porquanto o banco comprovou a efetiva restituição do saldo financeiro remanescente ao autor no importe evidenciado nos autos.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer que, em cenários de fraude ou marcação em diretórios de segurança (como o DICT), a rescisão unilateral e o bloqueio consubstanciam exercício regular de direito:
"Nesse contexto, havendo indícios de utilização da conta para fins ilícitos ou irregulares (marcação de fraude no DICT), a atuação do banco reclamado ao bloquear e encerrar a conta configura exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), afastando a ilicitude da conduta."
(TJMT, N.U 1073817-26.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella).

Como bem diagnosticou a percuciente sentença de origem, a singela desobediência a formalismos atinentes ao prazo de aviso prévio para encerramento, quando justificada por questões emergenciais de segurança, não basta para ensejar, por si só, a imposição de danos morais, mormente quando o autor não produziu qualquer prova palpável (art. 373, I, do CPC) de que sofreu ofensa à sua honra ou constrangimento extraordinário (ex: recusa de cartão em estabelecimento, negativação indevida, etc.).

Em suma, afigura-se insubsistente o pleito indenizatório, uma vez que a requerida agiu nos estritos lindes da legalidade e da preservação contratual, descaracterizando qualquer ato ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOÃO EVANGELISTA DE CAMPOS GONÇALVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a r. sentença prolatada na origem por seus próprios e escorreitos fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Em razão da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, a exigibilidade de tais verbas restará suspensa, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026